Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724028-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Embargado: Eulina Teixeira da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 51920859). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator